Tribunal: TJDFT
Processo: 0715245-22.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715245-22.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAMILTON SEBASTIAO SOARES APELADO: VANUBIA DA CONCEICAO OLIVEIRA, GILENO MARCOS DE MORAES XAVIER D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para esclarecer o teor da petição de ID 26384052, tendo em vista que não foi juntado o documento em anexo. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator